Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025020-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA DECISÃO COLEGIADA QUE DEMONSTRAM A AVALIAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS APRESENTADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz ampla abordagem da matéria fático-jurídica discutida, com respeito aos limites da espécie recursal.

2. Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado e tentativa de subverter conclusão jurídica diversa à defendida pela parte embargante.

3. A cognição recursal do Agravo de Instrumento interposto em face decisão proferida no curso de ação civil pública ambiental com pedido de tutela de urgência, que também fixou a inversão do ônus da prova, deve ser realizada a partir de abordagem macroperspectiva, de forma que ao convalidar a decisão e seus fundamentos, o Órgão Colegiado aprecia elementos contextuais que viabilizaram a definição diversa do
onus probandi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÁGUAS DE GUARANTÃ LTD contra acórdão (ID. 191692150) prolatado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em sede de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, por unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, conheceram do recurso e o negaram provimento, mantendo a decisão agravada.

Em suas razões recursais (ID. 193847164) a parte embargante alega que existe omissão quanto à não apreciação, em sede recursal, do requerimento de indeferimento da inversão do ônus da prova, tese aviada tanto na origem quanto no agravo de instrumento. Em conclusão, requer o aclaramento da decisão e suscita prequestionamento expresso da matéria.

Na certidão de ID. 193853151, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 197714161), pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, de modo que opôs o presente recurso a fim suprir omissão, quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova, alegando que sem tal ponto a decisão colegiada restaria incompleta.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal (ID. 191692152), conforme se vê abaixo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VIOLAÇÕES AMBIENTAIS POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - LANÇAMENTO DE EFLUENTES COM COLIFORME FECAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO -CORREÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL DO CIDADÃO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO, À SAÚDE E À HIGIENE - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

1. Em sede de cognição sumária, a alegação de que nos autos constam relatórios desatualizados, referentes ao serviço de esgotamento sanitário e à adoção de medidas corretivas, não se mostra suficiente para desconstituir as irregularidades ambientais identificadas quanto à adequada prestação do serviço de água e esgoto, já que estas demandam exame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, de modo que, sem a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito a ponto de modificar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

2. A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 e limitada a R$ 200.000,00 não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que visa assegurar o cumprimento da decisão judicial e a efetividade na prestação do serviço público de água e esgoto, atuando o Poder Judiciário,
in casu
, como garantidor dos direitos fundamentais, assegurando a prestação de serviço essencial de forma legal, eficiente e contínua, evitando danos ao meio ambiente e à saúde pública.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelas
ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA.
contra a decisão que se vê no id. 152823685, proferida pelo Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000511-96.2021.8.11.0087, manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante em desfavor da decisão que deferiu o pedido de tutela de provisória formulado pelo ora Agravado, determinando que a Empresa corrigisse as violações ambientais identificadas pela SEMA/MT, concernentes ao funcionamento de Sistema de Esgotamento Sanitário, em até 180 dias, e apresentasse relatório técnico das ações tomadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo ainda invertido o ônus da prova.

Em suas razões (id. 152823684), a Agravante sustenta que:

- os relatórios utilizados são antigos e datando de 2014 a 2018, não refletem a situação atual da prestação do serviço de esgotamento sanitário, de modo que, na esteira do art. 297 do CPC, seria prudente que o juízo adiasse a decisão sobre a tutela de urgência até uma recente avaliação técnica sobre o sistema de esgotamento sanitário ou a realização de uma audiência;

- segundo o relatório mais recente do inquérito civil, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, a solução para o esgotamento sanitário seria viável tecnicamente, desde que se reative a desinfecção ultravioleta, uma vez que, atualmente, há lançamento de efluentes com coliformes fecais acima dos limites permitidos pelo CONAMA;

- a multa diária estipulada pela decisão representa um risco financeiro significativo para a concessionária, pois a indeterminação do montante impossibilita o seu planejamento financeiro, sendo relevante destacar que a multa não deve proporcionar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada ou se mostrar desproporcional à situação que a originou.

Diante do exposto, requer o provimento deste recurso para que seja revogada a decisão agravada, indeferindo, por consequência, a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público Estadual.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido pela Dra. Glenda Moreira Borges, que me antecedeu na relatoria do presente recurso, conforme decisão lançada no id. 153406176.

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 160788657).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que “
os documentos emitidos à época dos fatos, lavrado por agentes públicos, presumem-se legítimos e verdadeiros, face à presunção iuris tantum que abarca tais servidores e, dessa forma, valem como documentos comprobatórios salvo disposição em contrário, o que não ocorreu
.” (id. 163117236).

Recurso preparado (id. 181223153) e tempestivo, eis que se extrai dos autos de origem (aba expediente) que a Agravante registrou ciência da decisão agravada em 07/11/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o 1000511-96.2021.8.11.0087), enquanto a presente interposição recursal se deu em 06/12/2022 (id. 152823684), o que revela a sua tempestividade, uma vez que o prazo se ultimaria precisamente nessa data.

A Agravante peticionou noticiando “
perda parcial do objeto do recurso, especificamente quanto ao ponto que requereu a limitação da multa
” (id. 190967680).

Conclusos por redistribuição (id. 175009664).

É o relatório.

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelas
ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA.
contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000511-96.2021.8.11.0087, pela qual foram rejeitados seus Embargos Declaratórios e mantida a determinação voltada a correção das violações ambientais identificadas pela SEMA/MT, concernentes ao funcionamento de Sistema de Esgotamento Sanitário, ao fundamento de que os relatórios referentes ao serviço de esgotamento sanitário seriam datados de 2014 a 2018, de modo que seriam desatualizados e não refletiriam a situação atual, o que recomenda o adiamento da decisão sobre a tutela de urgência até que haja uma avaliação técnica mais recente sobre o sistema de esgotamento sanitário ou até a realização de uma audiência.

Ademais, de acordo com o relatório mais recente do Inquérito Civil do Ministério Público, a solução técnica viável para o problema seria reativar a desinfecção ultravioleta, já que atualmente ocorre o lançamento de efluentes com coliformes fecais em níveis acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA.

Como cediço, em se tratando de Agravo de Instrumento, somente é permitida a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Vale dizer que a questão central a ser aqui dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada, pela qual foi mantida a tutela de urgência que determinou a correção das violações ambientais identificadas pela SEMA/MT, concernentes ao funcionamento de Sistema de Esgotamento Sanitário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária.

Constou da tutela de urgência:

“(...)

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque, por meio do Inquérito Civil no. 04/2015, foi apurada denúncia de que a requerida estaria efetuando a remessa direta de esgoto em um córrego localizado neste município, às margens da BR 163.

Na oportunidade, atendendo ao ofício no. 358/2014/MPE/PJG, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema procedeu à fiscalização ambiental e elaborou o relatório n.o 075/DUDGN/SEMA-MT/2014 (ID 49461012 - Pág. 9 a 30), no qual há informações de que ‘o projeto inicial da ETE [Estação de Tratamento de Esgoto] contempla 5.000 (cinco mil) habitantes’ e que apresenta, aproximadamente, 250 (duzentos e cinquenta) ligações de esgoto.

Em decorrência da aludida fiscalização, a requerida foi notificada para que providenciasse a regularização de 11 (onze) pendências encontradas, sendo-lhe aplicada multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ‘por colocar em funcionamento Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Guarantã do Norte – MT sem licença (Licença de Operação) e contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes’.

Ainda, concluiu que o aludido Sistema de Esgotamento Sanitário, de responsabilidade da empresa Águas de Guarantã LTDA, ‘encontra-se implantado em desacordo com a legislação vigente e está sendo operado de forma inadequada’. (...)

Ademais, restou verificado no relatório de vistoria realizado pela Sema que a empresa requerida implantou Sistema de Esgotamento Sanitário sem as devidas licenças, em inobservância ao art. 10 do referido diploma legal, bem como aos arts. 18 e 19 da Lei Complementar no 232/2005.

(...)

Desse modo, evidente que a natureza e sua necessária proteção implicam na observância do direito sanitário e ambiental, posto que o despejo de dejetos domésticos nas redes pluviais tem característica de poluição, conduta que oferece risco à saúde pública e à preservação ambiental.

Logo, o prolongado desrespeito ao meio ambiente que a todos pertence, permite ao julgador determinar medidas efetivas para que sejam diminuídas ou interrompidas as atividades degradadoras.

Ainda, quanto ao perigo de dano, encontra-se demonstrado pelos reflexos dos riscos eminente de dano ambiental, principalmente levando-se em consideração que a situação versada nos autos já se prolonga por muito tempo, vez que as primeiras providências tomadas pelo Ministério

Público Estadual, no sentido de solucionar o problema ocorreram no ano de 2015, sem contudo, obter êxito.

(...)”. (Cf. id. 50623270 dos autos de origem)

Após manifestação do Agravado na origem sobre o descumprimento das medidas por parte da Agravante, o juízo de primeiro grau fixou
“multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em seu desfavor, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de compeli-la a cumprir integralmente a determinação judicial”
(id. 128803643 – Pje 1o Grau).

Em detida análise dos autos, observo que
as alegações da Agravante não prosperam
, restando imperioso que se mantenha a decisão proferida.

Conquanto a concessionária Agravante tente relativizar a existência de lançamentos de efluente com coliformes fecais superiores aos limites estabelecidos pelo CONAMA em área de preservação ambiental, localizado no perímetro urbano de Guarantã do Norte, resultando na contaminação da água e do solo, eis que, segundo entende, os relatórios alusivos ao serviço de esgotamento sanitário estariam desatualizados e não mais refletiriam a presente situação, sendo que tais situações foram por ela prontamente resolvidas, tendo realizado, inclusive, estudos técnicos que apontaram “
a necessidade de

remodelagem, inclusive com o deslocamento da estação de tratamento para outro ponto, de modo a alterar a concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário do atual ‘Braço Sul’ para o ‘Braço Norte’, mitigando, assim, riscos de futuros problemas ambientais
”, constato que o cenário apresentado nos autos evidencia, a priori, o inverso, estando ricamente instruído com vistorias, documentação e acervo fotográfico (vide por exemplo id. 49461012 - pp. 9/30 e 58/61, 76/81, 143/153 e 155/159 dos autos de origem) que atestam, de forma irrefutável, que o “
Sistema de Esgotamento Sanitário, de responsabilidade da empresa Águas de Guarantã LTDA, encontra-se implantado em desacordo com a legislação vigente e está sendo operado de forma inadequada
” como bem salientando pelo juízo
a quo
.

Assim, em uma apreciação perfunctória da matéria, não encontro evidências suficientes a embasarem o provimento da tutela recursal requerida, por entender que não se fazem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito com magnitude capaz de autorizar que seja modificada a decisão agravada, tal como postulado neste Agravo, até porque, para tanto, seria necessário um exame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via estreita da tutela recursal do Agravo de Instrumento, que se limita ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão sob exame, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Frisa-se, por oportuno, que,
in casu
, o Poder Judiciário está a atuar como garantidor dos direitos fundamentais, assegurando que a concessão de serviço de água e esgoto seja exercida em conformidade com os princípios da legalidade e eficiência, sendo, sobretudo, assegurada a fruição ininterrupta e qualitativa desse serviço à população de Guarantã do Norte, sem que culmine na contaminação do Meio Ambiental saudável, do qual igualmente esta faz jus e deve usufruir.

Outrossim, melhor sorte também não assiste a Agravante no que toca à revogação da multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sequer que haja a sua redução.

Vê-se que a sua fixação é legal e perfeitamente adequada à hipótese dos autos, visando conferir efetivo cumprimento à decisão judicial, notadamente em se tratando de falha na prestação de um serviço essencial, como assim se revela o de água e esgoto, que, caso deficiente, traz inegáveis danos ambientais e à saúde humana.

Trata-se, em verdade, de multa de conteúdo processual, com cunho intimidatório e coercitivo, destinado a vencer a recalcitrância da Agravante, de sorte que o valor fixado deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta diversa da Parte, evitando, com isso, que se subtraia ao comando jurisdicional.

Na hipótese em tela, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no intuito de compelir a Agravante a prestar de modo eficaz, adequado e contínuo, as obrigações assumidas como concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários do Município de Guarantã do Norte, não ensejando o enriquecimento sem causa, sobretudo ao se considerar a gravidade que um precário serviço de água e esgoto ocasionará a todo meio ambiente e à própria coletividade do referido Município.

Reforçando esse entendimento, cito:

“REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPLETUDE DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
. DELEGAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DEVER CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE VINCULADA E NÃO DISCRICIONÁRIA. FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER.
OBRIGAÇÕES MANTIDAS. MULTA. PROPORCIOLIDADE E RAZOABILIDADE
. I. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Artigo 225, da CR/88). II. A responsabilidade civil pelo dano ambiental, baseada na Teoria do Risco Integral e no Princípio Poluidor-Pagador, possui natureza objetiva, solidária, ilimitada, propter rem e imprescritível, inclusive quando há omissão do ente público do dever de controle e de fiscalização, conforme entendimento amplamente sedimentado pelo colendo STJ. III.
Devem ser mantidas as obrigações ambientais

imputadas ao Município de Serro, à COPASA e à COPANOR, quando

demonstrada a ineficiência dos serviços de saneamento básico e a omissão

da municipalidade no exercício do poder-dever de fiscalizar e regularizar os serviços públicos, diante do risco de lesão a ser suportado pela coletividade e pelo meio ambiente
. IV.
Na forma da nova sistemática processual - art. 536, caput e § 1o, do NCPC -, e consoante à jurisprudência pátria, mostra-se possível à fixação de multa por eventual descumprimento de ordem judicial
por parte da Fazenda Pública, desde que

fixada com razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMG. RAC:

10671160011928002 Serro. Relator: Des.
Washington Ferreira
, 1a Câmara Cível, publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelas
Águas de Guarantã Ltda
, devendo ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Assim, a discussão em torno da possibilidade, ou não, de inversão do ônus da prova, foi objeto de exauriente cognição pelo juízo
a quo
, na decisão agravada, e avaliada tanto na análise da antecipação de tutela recursal, quanto no julgamento de mérito pelo E. Colegiado, como se vê do acórdão alhures colacionado, que consignou no voto,
verbis
, “
não encontro evidências suficientes a embasarem o provimento da tutela recursal requerida, por entender que não se fazem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito com magnitude capaz de autorizar que seja modificada a decisão agravada, tal como postulado neste Agravo
”.

Acertadamente o acórdão embargado trouxe importante delimitação da extensão técnica cabível ao recurso primitivo, no qual “
somente é permitida a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida
”. Ao concluir pela
ausência de elementos de probabilidade do direito
e não constatação de
dano grave e de difícil reparação
, exauriu-se a cognição possível na esfera recursal com extensão, profundidade, e lastreada em critérios (
vide
ID. Num. 191692150 - Pág. 7/9) que, inclusive, convalidam em abordagem macroperspectiva a distribuição do ônus da prova pelo juízo
a quo
.

Especialmente em ações dessa natureza, onde pelo contato com o contexto probatório e subsunção fático-normativa integrada ao sopesamento do princípio da precaução, autorizam a inversão do ônus da prova, o Juízo singular o defere após exame aprofundado das evidências e decisão fundamentada, nos termos do Art. 373, §1o, do Código de Processo Civil.

Insistir na tese de que haveria impossibilidade de inversão do
onus probandi
, é, em verdade, tentativa da embargante em relativizar a existência do dano ambiental que imputa o embargado ser a causadora, nos termos da ação originária aviada, consubstanciado nos “
lançamentos de efluente com coliformes fecais superiores aos limites estabelecidos pelo CONAMA em área de preservação ambiental, localizado no perímetro urbano de Guarantã do Norte, resultando na contaminação da água e do sol
”.

Desse modo, não vislumbro qualquer defeito na forma como foi inicialmente realizada a prestação jurisdicional pela E. Segunda Câmara, em face da hipótese de cabimento recursal prevista no
rol
do agravo, pois perquiriu integralmente à todos os argumentos e fatos dispostos nos autos, razão pela qual sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando evidente que tenta o Embargante rediscutir questão de mérito.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por fim, a oposição de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento, objetivando a viabilização de interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, firme em tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024